Tribunal: TJMT
Processo: 1009099-28.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009099-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), LUCINEI DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.853.421-89 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

A apresentação de contestação de mérito caracteriza a pretensão resistida da seguradora, logo, desnecessária a prova do prévio requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCINEI DA SILVA CAMPOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança, de nº 1000633-98.2020.8.11.0005, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, determinou-lhe a apresentação do prévio requerimento administrativo denegado para a almejada indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Para tanto, aduz o agravante que, a exigência de prova do pedido de pagamento pela via administrativa, como forma de dar seguimento à ação, não possui qualquer previsão legal, além do que, a seguradora agravada tem se negado a receber o requerimento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido. (ID. 128370696)

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 130466198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que determinou à ora agravante a apresentação do prévio requerimento administrativo ou a recusa da seguradora ao atendimento do pedido.

Como cediço, para caracterizar o interesse de agir do autor em ajuizar ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT faz-se necessário a comprovação da pretensão resistida pela via administrativa em relação ao pedido realizado pelo beneficiário junto à seguradora.

Da análise dos autos constatei que o requerente antes de ajuizar a presente demanda, propôs ação idêntica junto ao 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Diamantino, que tramitou sob o n. 1000959-92.2019.8.11.0005, sendo a mesma extinta, sem resolução de mérito, ante a incompetência do Juizado Especial para julgar o feito. (Id. 127934167)

Cumpre esclarecer que na mencionada ação, a seguradora apresentou contestação combatendo o mérito, de modo que, se torna inequívoca a recalcitrância da seguradora em realizar o pagamento da cobertura securitária e, consequentemente, configurar o interesse de agir do segurado.

Em casos parecidos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE –
PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA
– DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo (...)
(N.U 1024957-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
– NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – PRÊMIO DO SEGURO EM ATRASO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8º, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É desnecessária a apresentação de prévio requerimento administrativo à caracterização do interesse de agir para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT (RE 824712 AgR).
(...). (N.U 1009289-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Assim, diante do desacerto da decisão agravada, merece acolhida a súplica recursal.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que determinou ao ora agravante a apresentação do prévio requerimento administrativo ou a recusa da seguradora ao atendimento do pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022